Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVA PARCELA COMPLEMENTAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu o pedido da recorrida para incluir as seguintes verbas na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade : (i) o Adicional Qualificação; (ii) o Abono Permanência; (iii) a Parcela de Complemento do Auxílio Alimentação; (iv) o Adicional de Insalubridade; e (v) Auxílio Alimentação.

II. O recorrente, por sua vez, alega que tais verbas possuem caráter indenizatório e/ou transitório, não podendo compor a base de cálculo. Contrarrazões no ID 26711326.

III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".

IV. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O mesmo raciocínio aplica-se à sua parcela complementar, diante da identidade de natureza jurídica.

V. No que se refere ao AQ - Adicional de Qualificação, verifica-se que a vantagem é transitória, pois somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação (art. 89, Lei Complementar 840/2011). Outrossim, o art. 27, III, §3o, da Lei 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto 31.452/2010 versa que, para efeitos da concessão do AQ, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional de qualificação dele decorrente. O art. 6o do Decreto no 40.208/2019 estabelece a base de cálculo mensal da licença servidor, não se aplicando ao caso da recorrida, uma vez que o benefício a si concedido foi a LPA – Licença Prêmio por Assiduidade. Precedentes das Turmas Recursais.

VI. A Turma de Uniformização de Jurisprudência julgou incidente resultando no Enunciado de Súmula 32: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”

VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da base de cálculo o Adicional de Qualificação e o Adicional de Insalubridade, reduzindo o valor da condenação, neste ponto, para R$ 16.241,55 (dezesseis mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Mantidos os demais termos, inclusive acerca da condenação ao pagamento de correção monetária.

VII. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a isenção legal e a ausência de recorrente integralmente vencido.